Tribunal: TJPA
Processo: 0800103-74.2021.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800103-74.2021.8.14.0065

APELANTE: JANIO MOTA DA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE XINGUARA, OSVALDO DE OLIVEIRA ASSUNCAO JUNIOR, PAPEL ARTE LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POPULAR. CONTRATO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL,

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. AUSÊNCIA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO CONTRATO. INEXISTÊNCIA DE LESIVIDADE AO ERÁRIO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível contra sentença que julgou improcedente ação popular ajuizada com o objetivo de anular contrato administrativo destinado ao fornecimento de materiais esportivos, sob alegação de ausência de finalidade pública durante a pandemia da COVID-19.

2.

O autor sustenta que a contratação seria desnecessária em razão da suspensão das atividades escolares, configurando violação à moralidade administrativa e lesão ao erário. Requer a anulação do contrato e a devolução de valores.

3.

A sentença concluiu pela ausência de lesividade ao patrimônio público, destacando que o contrato foi firmado sob o sistema de registro de preços e não houve aquisição de bens nem dispêndio de recursos públicos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se o recurso atende ao princípio da dialeticidade recursal, com impugnação específica dos fundamentos da sentença; e (ii) saber se há ilegalidade e lesividade ao patrimônio público aptas a justificar a procedência da ação popular.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O princípio da dialeticidade recursal exige que o recorrente impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida, nos termos do art. 1.010, II e III, do CPC.

4.

O apelante limita-se a reiterar os argumentos da petição inicial, sem enfrentar o fundamento central da sentença, consistente na ausência de comprovação de lesividade ao erário.

5.

A ausência de execução contratual, de aquisição de bens e de dispêndio de recursos públicos afasta a caracterização de dano ao erário, elemento indispensável à procedência da ação popular.

6.

A mera celebração de contrato administrativo, sem prova de ilegalidade concreta ou prejuízo efetivo, não autoriza sua anulação.

7.

A alegação de desnecessidade da contratação em razão da pandemia não é suficiente, por si só, para demonstrar violação à moralidade administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Apelação cível não conhecida.

Tese de julgamento:
“1. O recurso que não impugna especificamente os fundamentos da sentença viola o princípio da dialeticidade e não deve ser conhecido. 2. A ausência de execução contratual e de dano ao erário impede a procedência da ação popular fundada em alegada ilegalidade administrativa.”

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos,
não conhecer do recurso de apelação
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém(PA), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
JÂNIO MOTA DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Xinguara/PA, nos autos da
Ação Popular nº 0800103-74.2021.8.14.0065
, ajuizada por
JÂNIO MOTA DA SILVA,
em face do
MUNICÍPIO DE XINGUARA, OSVALDO DE OLIVEIRA ASSUNÇÃO JÚNIOR e PAPEL ARTE EIRELI - ME.

Em síntese, conforme a petição inicial, o autor popular alegou que, ao consultar o Portal da Transparência do Município de Xinguara, identificou a celebração de contrato administrativo para fornecimento de materiais esportivos diversos, no valor de R$ 112.333,00, destinado às Secretarias Municipais de Educação e Assistência Social.

Sustentou que a contratação teria sido realizada durante o período da pandemia da COVID-19, quando as atividades escolares e esportivas estavam suspensas, o que evidenciaria a inexistência de motivos para a contratação, configurando violação à moralidade administrativa e lesão ao patrimônio público.

Requereu, ao final, a anulação do contrato e a condenação dos réus à devolução de valores eventualmente pagos.

Apresentada
Contestação
, o ente municipal e o ex gestor público, arguiram, preliminarmente, a inépcia da petição inicial por ausência dos requisitos da ação popular, especialmente quanto à inexistência de prova de ilegalidade e lesividade ao erário.

Afirmaram inexistir dano ao erário, uma vez que não houve aquisição de bens nem pagamento de valores decorrentes do contrato, tratando-se apenas de registro de preços, sem execução financeira, realizado mediante regular procedimento licitatório na modalidade pregão presencial, sistema de registro de preços.

Sobreveio a
sentença,
julgando improcedentes os pedidos, ao fundamento de que não restou comprovada qualquer lesividade ao patrimônio público, destacando que não houve aquisição de materiais nem realização de despesas com base no contrato impugnado, sendo inexistente dano ao erário.

Irresignado, o autor interpôs recurso de Apelação, sustentando que a sentença deve ser reformada, reiterando os argumentos expendidos na inicial, no sentido de que a contratação seria desprovida de finalidade pública diante da suspensão das atividades escolares durante a pandemia.

Defendeu a existência de irregularidade administrativa, afirmando que a formalização do contrato sem necessidade concreta configuraria violação à moralidade administrativa e lesão ao erário.

Ao final, requereu a reforma da sentença para que fossem julgados procedentes os pedidos iniciais.

Apresentadas Contrarrazões, o ex gestor municipal arguiu, preliminarmente, violação ao princípio da dialeticidade, sob o argumento de que o recurso não enfrenta os fundamentos da sentença, limitando-se a reproduzir a inicial.

No mérito, pugnou pela manutenção da sentença, reiterando a inexistência de ilegalidade ou lesividade, bem como a ausência de execução contratual ou dispêndio de recursos públicos.

O Ministério Público manifestou-se pelo não conhecimento do recurso, em razão da ofensa ao princípio da dialeticidade e, subsidiariamente, pelo seu desprovimento, ante a ausência de comprovação de ilegalidade ou lesividade ao patrimônio público.

É o relatório.

VOTO

A controvérsia cinge-se à verificação da existência de ilegalidade e lesividade ao patrimônio público decorrentes da celebração do contrato nº 065/2020 – PMX, destinado ao fornecimento de materiais esportivos, bem como à análise da adequação recursal à luz do princípio da dialeticidade.

A sentença recorrida fundamentou-se na ausência de comprovação de dano ao erário, destacando que o contrato foi celebrado sob o Sistema de Registro de Preços e que não houve aquisição de itens nem pagamento de valores públicos.

O apelante, contudo, limita-se a reiterar os argumentos expendidos na inicial, sustentando a
inexistência de motivos
para a contratação em razão da pandemia.

Verifica-se que o apelante se limita a reiterar os argumentos já deduzidos na petição inicial, insistindo na tese de desnecessidade da contratação diante do contexto pandêmico, sem, contudo, enfrentar o fundamento determinante da sentença, qual seja, a ausência de comprovação de lesividade ao patrimônio público.

Com efeito, o princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, demonstrando o desacerto do decisum mediante argumentação dirigida. Tal exigência encontra respaldo no art. 1.010, II e III, do Código de Processo Civil, e constitui pressuposto de admissibilidade recursal.

No caso concreto, a ratio decidendi da sentença está firmemente ancorada na inexistência de dano ao erário, uma vez que, conforme consignado, não houve execução contratual, aquisição de bens ou dispêndio de recursos públicos. Trata-se, portanto, de fundamento autônomo e suficiente para a manutenção da improcedência da demanda.

Entretanto, o apelante não se desincumbiu do ônus de infirmar tal fundamento. Não há, nas razões recursais, qualquer demonstração de que tenha havido efetiva execução do contrato, tampouco argumentação jurídica no sentido de que a lesividade ao patrimônio público prescindiria de comprovação de dano concreto.

Ao contrário, o recorrente limita-se a reproduzir a narrativa inicial, centrada na suposta imoralidade e desnecessidade da contratação, visando a condenação dos réus à devolução de valores eventualmente pagos, o que revela manifesta desconexão entre o conteúdo da sentença e as razões do recurso.

Portanto, se evidencia a ausência de dialeticidade recursal, porquanto não há impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, o que inviabiliza o conhecimento do apelo.

Nesse sentido, a manifestação ministerial é precisa ao apontar a ofensa ao princípio da dialeticidade, destacando que o recurso não enfrenta os fundamentos da sentença e que se limita à repetição dos argumentos, opinando, por conseguinte, pelo seu não conhecimento e, subsidiariamente, pelo desprovimento.

Com efeito, ainda que superado o óbice da admissibilidade, o recurso não comportaria provimento, uma vez que permanece hígida a conclusão de ausência de lesividade ao erário, elemento indispensável à configuração da ilegalidade apta a ensejar a procedência da ação popular, nos termos da Lei nº 4.717/65.

Não há nos autos qualquer elemento probatório que demonstre a efetiva ocorrência de prejuízo ao patrimônio público, sendo incontroverso que não houve execução financeira do contrato.

A simples celebração de contrato administrativo, desacompanhada de prova de dano ou de ilegalidade concreta, não se mostra suficiente para ensejar sua anulação em sede de ação popular.

Ademais, a alegação de ausência de motivação, fundada na suspensão das atividades escolares durante a pandemia, não se revela, por si só, apta a demonstrar a nulidade do ato, especialmente diante da inexistência de dispêndio de recursos públicos.

Diante desse cenário, impõe-se reconhecer que o recurso não atende aos requisitos de admissibilidade, por violação ao princípio da dialeticidade recursal, haja vista a ausência de impugnação específica ao fundamento central da sentença.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL,
por ausência de dialeticidade recursal
,
conforme a fundamentação.

É como voto.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, §2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

Belém(PA), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relator

Belém, 13/05/2026